Tribunal: TJDFT
Processo: 0753476-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753476-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIOLA KAREN SAMPAIO SOARES AGRAVADO: CONFFIARE MOVEIS E AMBIENTES PLANEJADOS LTDA, BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA, ERIKA DINIZ DE ALMEIDA CAMPOS OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fabiola Karen Sampaio Soares contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 220588349 do processo n. 0701850-21.2024.8.07.0007) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela recorrente contra Conffiare Móveis e Ambientes Planejados Ltda., Erika Diniz de Almeida Campos Oliveira e Bruno Ferreira de Oliveira, homologou os cálculos apresentados pela exequente e condicionou a expedição de alvará à preclusão da decisão. Nas razões recursais (ID 67317160), a agravante pontua que o acórdão proferido no julgamento da apelação interposta contra sentença que julgou os embargos à execução transitou em julgado. Afirma que, apesar de ter homologado os cálculos, o r. Juízo de origem condicionou a expedição de alvará à preclusão da decisão, que ocorrerá em 5/2/2025. Sustenta ser cabível, na hipótese, a imediata expedição de alvará. Destaca que a quantia bloqueada no Sisbajud em 11/4/2024, correspondente a R$4.911,44 (quatro mil novecentos e onze reais e quarenta e quatro centavos), está depositada em conta remunerada. No ponto, alega que o prazo para impugnação à penhora já transcorreu. Afirma que há “(...) grave violação aos art. 1.008, art. 6o, art. 805, art. 835, I, art. 854, art. 489, § 1o do CPC e art. 93, IX da CF, e aos princípios da máxima efetividade da execução e razoável duração do processo” e alega que “(...) entre os valores devidos estão créditos alimentares da exequente, compreendidos pelos honorários advocatícios sucumbenciais”. Diante das razões recursais, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o imediato levantamento da quantia depositada em conta judicial na origem. No mérito, pleiteia “(...) seja reconhecido e provido este recurso, sendo julgado totalmente procedente nos seguintes termos: a) a expedição urgente do competente alvará eletrônico de levantamento de valores, via Bankjus, em nome da exequente dra. Fabíola Karen Sampaio Soares, OAB/DF no 29.848, para saque em agência bancária das respectivas quantias bloqueadas, ID 192927459, no valor parcial de R$ 4.655,07 (quatro mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos), conforme acórdão judicial, ID 218563059, com trânsito em julgado, ID 218563058, nos termos dos cálculos reconhecidos pela r. decisão atacada e ainda, na preclusão do prazo de impugnação à penhora (DOC. 04). Com fundamento nos art. 799, VIII c/c os art. 300, § 2o, art. 301 e/ou art. 1.019, I do CPC, princípios da máxima efetividade da execução e razoável duração do processo, art. 1.008, art. 6o, art. 805, art. 835, I, art. 854, art. 489, § 1o do CPC e art. 93, IX da CF c/c os art. 1o, III da CF, art. 85, § 14 do CPC, Súmula Vinculante no 47 do STF e a jurisprudência desta Egrégia Corte; b) a elevação/majoração e a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa em face da rejeição dos embargos à execução, contestaçôes, recurso de apelação e o trabalho realizado pela advogada. Observados o caráter alimentar da verba, os princípios constitucionais da razoabilidade da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, a proibição de aviltamento dos honorários advocatícios sucumbenciais (fixados em valores irrisórios), e ainda, o ônus excessivamente desproporcional à exequente, o baixo valor da condenação, do proveito econômico obtido e/ou o baixo valor da causa, nos termos do art. 827, § 2o, art. 85, § 8o e § 8-A do CPC e da jurisprudência TJDFT c/c a Súmula Vinculante 47 do STF, art. 1o, III da CF, art. 85, § 14, art. 489, § 1o do CPC, art. 93, IX da CF e Tema 1.076 do STJ”. Preparo recolhido (ID 67317162). Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 67329122, referente a apelação n. 0705651-42.2024.8.07.0007, interposta contra sentença proferida em embargos à execução, conhecida e parcialmente provida. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. Trata-se, na origem (processo n. 0701850-21.2024.8.07.0007), de execução de título extrajudicial ajuizada por Fabiola Karen Sampaio Soares contra Conffiare Móveis e Ambientes Planejados Ltda., Erika Diniz de Almeida Campos Oliveira e Bruno Ferreira de Oliveira. Após o julgamento da apelação interposta contra sentença que julgou os embargos à execução, as partes foram intimadas (ID 219010119 do processo n. 0701850-21.2024.8.07.0007). Apresentados cálculos divergentes por ambas as partes, o r. Juízo de origem homologou os cálculos apresentados pela exequente e condicionou a expedição de alvará à preclusão da decisão (ID 220588349 do processo n. 0701850-21.2024.8.07.0007). Confira-se: Conforme já esclarecido, a apuração dos valores, na forma do acórdão proferido nos embargos à execução, demanda a apresentação de cálculos aritméticos, os quais foram devidamente apresentados pela parte exequente. Contudo, estes devem ser submetidos ao crivo do executado, em homenagem ao artigo 10 do CPC. O contraditório foi ofertado, estando o feito maduro para apreciação dos cálculos. Portanto, inadequado o pedido de "medida cautelar" para expedição do alvará pretendido pela credora, eis que este será devidamente confeccionado após os trâmites processuais normais. A análise acerca da regularidade dos cálculos é imprescindível para que os valores possam ser levantados nos autos. Diga-se que o alto voume de manifestações da devedora apenas prejudica o regular andamento do feito. Quanto à alínea "b" do pedido cautelar, no tocante à majoração dos honorários, verifico que já foram apreciados por meio da decisão de ID 219010119, sendo descabida a renovação do pedido. Passo á análise dos cálculos: Os embargos à execução foram julgados procedentes para reconhecer a inexistência total da dívida. Inconformada, a embargante/executada opôs apelação, tendo havido a modificação da sentença nos seguintes termos: "Com essas razões, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar parcialmente a r. sentença recorrida a fim de acolher parcialmente os embargos à execução para declarar indevida a cobrança de multa infracional e de aluguel remanescente. Por outro lado, a execução deve prosseguir em relação ao débito referente à multa rescisória, da qual deve ser deduzido o percentual proporcional de 25% (vinte e cinco por cento). Diante do parcial provimento do recurso, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos. Como consequência da sucumbência recíproca e não equivalente, as partes devem ser condenadas, na proporção de 70% (setenta por cento) a cargo da apelante/embargada e de 30% a cargo do dos apelados/embargantes, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses fixados em esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa." Assim, foi reconhecido como devido apenas a multa rescisória, deduzido o percentual proporcional de 25% (vinte e cinco por cento). Foram fixados honorários de 30% em favor da parte exequente. A parte exequente apresentou ao ID 220289060 o cálculo do valor devido, o qual levou em consideração os honorários de 10% fixados na decisão de recebimento da execução, as custas processuais da execução, bem como os honorários devidos em razão da sentença dos embargos e a multa rescisória deduzida de 25% em consonância com o acórdão. Também foram observadas as custas processuais. A atualização monetária e juros de mora também foram devidamente contabilizados na forma prevista no artigo 85 §16 do CPC. Portanto, corretos os cálculos apresentados pela credora. Já o devedor se equivocou nos cálculos apresentados ao ID 219341765, em razão de ter realizado a compensação dos honorários, o que não se admite em nosso ordenamento jurídica por força da disposição contida no §14 do artigo 85 do CPC. Desse modo, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente para reconhecer que o débito atualizado perfaz o montante de R$ 4.655,07. Com a preclusão da presente decisão, expeça-se: a) alvará eletrônico para levantamento da quantia de de R$ 4.655,07 em favor da parte exequente; b) o remanescente que se encontra depositado em conta judicial em favor da parte devedora. Faculto às partes a indicação de conta bancária para expedição de alvará eletrônico, nos termos do parágrafo único, do art. 906, do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes específicos para receber e dar quitação. Considerando a impossibilidade de expedição de alvará em nome de terceiros não vinculados aos autos, em caso de indicação de conta de titularidade de escritório de advocacia, a parte deverá juntar procuração aos autos. Destaque-se que o instrumento de mandato deverá outorgar, obrigatoriamente, poderes específicos para receber e dar quitação, ou ainda, os atos constitutivos do escritório de advocacia, no qual conste como sócio o advogado constituído nos autos, sob pena de expedição do alvará em nome da própria parte, que deverá se dirigir diretamente à agencia bancária para realizar o saque da quantia liberada. Caso seja apresentado requerimento nesse sentido, vindo aos autos as informações e cumpridos os requisitos acima, para fins de expedição, cadastre-se o escritório de advocacia como terceiro interessado e expeça-se o alvará eletrônico conforme solicitado. Após a expedição dos alvarás, tornem os autos conclusos para extinção pelo pagamento. NÃO serão admitidos pedidos de expedição de alvará ANTES da preclusão da presente decisão, de modo que deverá a exequente aguardar o regular trâmite processual. Somente em caso de expressa renúncia ao prazo recursal por ambas as partes, poderá haver o levantamento dos valores Irresignada, a exequente interpôs agravo de instrumento (ID 67317160), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Embora parte do crédito exequendo possua natureza alimentar, por referir-se a honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 14, do CPC), tal elemento deve ser analisado em consonância com as demais regras e princípios que orientam o processo civil. Entre esses, destaca-se o princípio do contraditório, garantido aos executados com a intimação sobre a homologação dos cálculos apresentados pela exequente. Nesse contexto, não se constata, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante para autorização do imediato levantamento da quantia depositada em conta judicial. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não constam nos autos elementos que indiquem sua presença. Em especial porque os executados já foram intimados e o prazo para se manifestarem em eventual recurso, segundo informação constante nos “expedientes” do PJe, se encerrará em 5/2/2025. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (1) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PEDIDO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. ARTS. 2o, 141, 300, CAPUT, 303, 305, 322, 492, 1.019, I, TODOS DO CPC. (2) EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.019, I, AMBOS DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. 1. Tanto na fase de conhecimento como na recursal, "o pedido deve ser certo", nos termos do art. 322 do CPC. 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: "(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de] perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão" que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. 3. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, ao relator, cabe "deferir [ou não], em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal", consoante o art. 1.019, I, do CPC, desde que o agravante requeira, expressamente, este pedido antecipatório, pois não cabe ao relator empreender a resolução correlata, sob pena de proferir decisão ultra petita, de acordo com os arts. 141 e 492, ambos deste Código, notadamente, quando ainda não tenha sido aperfeiçoada a relação processual. 3.1. Não se defere o quê não foi requerido, em razão de não se estar diante de matéria de ordem pública, pois incidem os princípios da inércia da jurisdição e da disponibilidade do processo pela parte processual, nos termos do art. 2o do CPC. 4. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, alternativamente ao deferimento do pedido expresso de antecipação de tutela recursal, o relator "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção [dos efeitos da decisão recorrida] houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso", enquanto requisitos cumulativos, nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC. 5. No caso de improcedência unânime de agravo interno é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão 1402900, 07234892420218070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.